Tribunal: TJMT
Processo: 1005629-19.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005629-19.2018.8.11.0003
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDOS: JURANDIR TEODORO DE SOUZA E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO ITAUCARD S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 57283967):
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS - CONSUMIDOR VÍTIMA DE SUPOSTO GOLPE - DESCUIDO DA EMPRESA E DA OPERADORA - NÃO EXIGÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO PORTADOR - CAUTELA NECESSÁRIA - REPARAÇÃO DEVIDA - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO.
Não obstante a existência de precedentes pela legitimidade da transação efetivada com o uso de cartão e senha de forma presencial, é necessário levar em conta as peculiaridades de cada caso concreto.
O autor não concorre para a provável prática de estelionato, que poderia ser evitada se o estabelecimento comercial adotasse medidas mínimas acautelatórias, tais como exigir o documento de identificação do portador do cartão para confirmar a titularidade.
O número de fraudes é crescente no país e tanto as lojas quanto as operadoras de cartão têm o dever de impedir que o consumidor seja lesado com transações não autorizadas, tanto é que respondem objetivamente pelos prejuízos gerados por fraudes (Súmula 479 do STJ).
Não demonstrada a regularidade na compra realizada com o cartão de crédito, a dívida é tida por inexistente e fica configurado o ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, não precisa ser comprovado.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.”(N.U. 1005629-19.2018.8.11.0003, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 62919495).
Alega violação ao artigo 927 do CC, artigo 1.022, II, do CPC, artigo 14, §3o, II, do CDC, além de divergência jurisprudencial, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da reparação civil.
Recurso tempestivo (ID 66449991).
Contrarrazões (ID 67345488).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação ao artigo 1.022, II, do CPC
O Recorrente alega que o acórdão impugnado apresenta omissão, porquanto a Câmara julgadora não enfrentou a tese sobre da ausência de comunicação imediata à instituição financeira acerca do furto do cartão, visto que somente foi efetivada após três do ocorrido, o que deu azo à efetivação das compras que o Recorrido não reconhece.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“Ao contrário do que aponta o embargante, constou no aresto que o embargado apenas atentou-se para a fraude ao chegar em casa e imediatamente entrou em contato com a operadora do cartão e pediu o seu cancelamento, ocasião em que foi informado sobre as duas compras realizadas, num total de R$ 6.000,00.
Ou seja, assim que tomou conhecimento da situação, tomou as providências devidas – comunicação ao embargante e registro de BO.
Ademais, a decisão foi pautada em outras premissas, tais como a ligação telefônica realizada pelo embargado, no qual o preposto informou que “ alguém tentou fazer uma Compra nas Casas Bahia no valor de R$ 3.000,00, que teria sido negada, mas teria uma outra compra pendente nas casas Bahia no valor de R$3.000,00 e que o cartão já estava bloqueado porque a pessoa que tentou utilizá-lo, errou a senha 03 vezes (id no45046815 - p. 1).
Esse cenário revela que alguma pendência ou movimentação atípica já havia sido identificada pela própria prestadora de cartão de crédito, que, todavia, não tomou as medidas necessárias para a não concretização da compra.
Além disso, as faturas anteriores juntadas pela ré nos ids n 45046817 (pág. 1) a 45046817 (p. 14) mostram que não é esse o perfil do autor, pois suas despesas são na maioria das vezes em supermercados ou farmácias, e em valores não tão altos.
E mais, nas faturas há a cobrança mensal de Seguro Maxi Proteção e Seguro Ap Premiado. A mídia da segunda ligação telefônica juntada na lide pela Itaucard indica no final que o caso seria repassado à área de seguros, porém não se tem a sequência desse contato.
Por conseguinte, não há os vícios arguidos, pois todas as questões apresentadas foram satisfatoriamente apreciadas.” (ID 62919496)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 927 do CC e artigo 14, §3o, II, do CDC, está amparada na alegada ausência de demonstração dos requisitos ensejadores da reparação civil, porquanto comprovada a culpa exclusiva do consumidor, pois, inequivocamente, as transações comerciais foram realizadas mediante emprego de cartão e senha pessoal do Recorrido.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍTIMA DE LESÃO CORPORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA(...)2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que foram demonstrados o dano e o nexo de causalidade. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, vedado em recurso especial(...).” (AgInt no AREsp 1606847/DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 01/07/2020).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI